Tribunal: TJSP
Processo: 1018225-86.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT - Membros superiores – Demonstradas a lesão, o nexo e a incapacidade do autor - Benefício devido - Sentença mantida – Recursos oficial e voluntários do autor e da autarquia parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018225-86.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA LEANDRO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018225-86.2015.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018225-86.2015.8.26.0564.0000
São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte: Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados Carlos Roberto de Oliveira Leandro e Instituto Nacional
do Seguro Social INSS.
Juiz Rodrigo Faccio da Silveira.
Voto no 35.828
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT - Membros
superiores Demonstradas a lesão, o nexo e a incapacidade do
autor - Benefício devido - Sentença mantida Recursos oficial e
voluntários do autor e da autarquia parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 176/77, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária promovida por Carlos Roberto de Oliveira
Leandro em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS e condenou a
autarquia à conversão do auxílio-doença previdenciário NB 31/610.439.305-9 em
seu homônimo acidentário e ao pagamento do auxílio-doença acidentário a partir
da cessação administrativa do benefício (29.12.16); abono anual; atrasados
acrescidos de correção monetária e juros de mora; e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença,
submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o autor. Pugna pela não incidência da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018225-86.2015.8.26.0564 -Voto no
3
11.960/09 para fixação dos índices de correção monetária das parcelas em
atraso.
Recorre, também, a autarquia. Insurge-se contra o termo
inicial do benefício.
Resposta apenas do autor a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
Convertido
o
julgamento
em
diligência
foi
dada
oportunidade às partes para manifestação.
É o relatório.
Em discussão apenas as lesões nos membros superiores
do autor, única moléstia reconhecida pela r. sentença.
Narra o autor que no exercício de suas atividades
laborativas como mecânico foi acometido de lesão por esforços repetitivos nos
membros superiores (ombros e cotovelo direito) que o incapacitam para o
trabalho habitual.
A prova técnica realizada nesta Instância pelo Dr. João
Celso Fares Perez constatou que o autor é portador de lesões nos ombros, no
punho esquerdo e no cotovelo direito (fls. 231/232).
O perito judicial estabeleceu o nexo causal entre as
lesões diagnosticadas nos membros superiores do autor e suas atividades
laborativas (mecânico de autos).
Reconheceu, por fim, o expert a incapacidade do
segurado para a realização de suas atividades laborativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018225-86.2015.8.26.0564 -Voto no
4
De rigor, pois, a concessão de auxílio-doença acidentário
de 91% do salário-de-benefício (ut art. 59 da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores).
É devido também o abono anual, por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício fixado na r. sentença não
comporta alteração.
É certo que o auxílio-doença NB/610439.305-9 não se
refere à moléstia tratada nestes autos (lesões nos membros superiores) e sim aos
males psiquiátricos (F-32 - episódios depressivos).
Contudo, a concessão do benefício a partir da data do
laudo, como pretende a autarquia, é inaceitável por contrariar entendimento
firmado pelo C. STJ.
E a concessão do auxílio-doença a partir da citação
implicaria em “reformatio in pejus”.
De se registrar, ainda, que em razão fato gerador do
benefício no NB 31/610.439.305-9 (F32 - episódios depressivos) ser distinto das
patologias descritas pelo autor em sua inicial (lesões nos membros superiores), a
conversão do benefício previdenciário (espécie 31) em seu homônimo acidentário
(espécie 91) é de ser afastada.
O auxílio-doença é devido até que exame médico apure a
recuperação da capacidade laborativa do segurado ou a consolidação da lesão
(art. 60, § 9o, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 13.457/2017).
A atualização monetária das parcelas em atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018225-86.2015.8.26.0564 -Voto no
5
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada em
execução (art.85, §4o, II do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art.85, §11, do mesmo diploma legal).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial e voluntário das partes.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018225-86.2015.8.26.0564 -Voto no
6